Tribunal: TJDFT
Processo: 0728477-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. INDULTO. SENTENÇA CONCESSIVA DO BENEFÍCIO. NATUREZA DECLARATÓRIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PAGAMENTO POSTERIOR À DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO 11.843/2023. DEVOLUÇÃO. CABIMENTO. A decisão que concede o benefício do indulto ostenta natureza declaratória, de modo que os valores pagos a título de prestação pecuniária após a data assinalada no decreto presidencial devem ser restituídos ao apenado, se ainda estiverem à disposição do Juízo.